Tribunal: CARF
Processo: 13896.720816/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. COMUNICAÇÕES. CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS.
A adoção pelo sujeito passivo do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) permite o recebimento de mensagens de comunicações de atos oficiais da Administração Tributária em sua Caixa Postal Eletrônica, que substituem as intimações/comunicações postais, pessoais ou por edital,
No Termo de Opção pelo DTE há expressa informação no de que as intimações postais serão substituídas pelas comunicações; sem qualquer diferenciação entre comunicados e/ou intimações, sendo tratados genericamente como comunicações, prestando-se assim à ciência de todos os atos praticados pela Administração Tributária.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720816/2017-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.204 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. COMUNICAÇÕES. CIÊNCIA
DE ATOS PROCESSUAIS.
A adoção pelo sujeito passivo do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
permite o recebimento de mensagens de comunicações de atos oficiais da
Administração Tributária em sua Caixa Postal Eletrônica, que substituem as
intimações/comunicações postais, pessoais ou por edital,
No Termo de Opção pelo DTE há expressa informação no de que as intimações
postais serão substituídas pelas comunicações; sem qualquer diferenciação
entre comunicados e/ou intimações, sendo tratados genericamente como
“comunicações”, prestando-se assim à ciência de todos os atos praticados pela
Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal e Guilherme Paes de
Barros Geraldi, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo
Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado),
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda. Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720816/2017-14
Fl. 18129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
1401-003.810 (e.fls. 17915/17947), da 1a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 1a Seção de Julgamento
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que por unanimidade de votos
negou provimento ao recurso voluntário quanto à preliminar de tempestividade e, quanto ao
mérito, não conheceu de seus termos, relativo a lançamentos de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao
exercício de 2012.
Consoante o Relatório do acórdão recorrido, trata-se de autuações lavradas pela
fiscalização contra o sujeito passivo, em virtude: “da empresa fazer de forma indevida a
apuração das receitas relativas a contratos de longo prazo (contratos de construção de
plataformas e navios-sonda), sujeitos à Instrução Normativa no 21/79, acarretando, assim,
redução indevida do resultado tributável pelo imposto sobre a renda e pela contribuição social
sobre o lucro, sob o regime do lucro real, (...)”.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 17198/17240, anexando
documentos; sendo tal impugnação julgada parcialmente procedente pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), conforme decisão
de e.fls. 17524/17559. Foi apresentado recurso de ofício pela DRJ/FNS.
Inconformada com a decisão da DRJ/FNS, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 17574/17621, onde preliminarmente apresenta preliminar de tempestividade.
Argumenta que teria recebido, na data de 08/12/2017, por meio da Caixa Postal
de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), apenas uma mensagem sob a forma de
“Comunicado”, e não de “Intimação”, e sem apontamento de prazo específico para recurso.
Afirma que a referida mensagem (“Comunicado”) não teria feito qualquer alerta
quanto ao prazo recursal, tampouco, quanto ao conteúdo dos documentos que estariam
disponíveis para sua ciência. Acrescenta, que também a tela de “Comunicados e Intimações”,
indicava ter havido apenas “Comunicado” no processo, sem abertura de prazo e portanto: “A
bem da verdade, a mensagem apenas indicou que existiriam documentos disponíveis para
ciência, não se prestando à efetiva ciência de qualquer ato.”
Requer assim, o reconhecimento de que o dies a quo, para efeito de contagem do
prazo recursal, seja a data de 19/01/2018, momento em teria sido registrada a abertura do
Acórdão de Impugnação e a respectiva Intimação de Resultado do Julgamento, mediante os
seguintes argumentos:
Assim, uma vez que simples Comunicado não pode ser confundido tampouco pode
substituir a ciência por Intimação, esta que é exigida pelo artigo 23 do Decreto no
70.235/72, há que se ter que, in casu, a verdadeira ciência quanto ao Acórdão da
Impugnação e da Intimação de Resultado de Julgamento se deu apenas em 19/01/2018,
quando foi registrada a abertura dos citados documentos, conforme Termo de Abertura
de fls. 17.571. Portanto, considerado o prazo de 30 dias para a interposição de recurso
ao CARF, tem-se que o prazo final para a interposição do presente seria dia
20/02/02018, daí comprovada sua manifesta tempestividade.
Antes de submeter o recurso a julgamento, entendeu a 1a Turma Ordinária/ 4a
Câmara/ da 1a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, pela realização de diligência, nos
termos do voto do Relator, que solicita informações mediante os seguintes fundamentos:
Em que pese, a princípio, não vislumbre plena identidade do caso ora analisado com o
precedente citado desta TO, assim como naquele caso, entendo restar prudente
converter o presente processo em diligência para maiores esclarecimentos.
Fl. 18130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Isto porque, no caso indicado como precedente, o contribuinte não recebeu nenhum
alerta do recebimento de Comunicado via DTE, além do que restou comprovado que
apenas efetivamente acessou a caixa postal após o decurso do prazo recursal, quando
intimado da cobrança do referido débito.
Assim, para trazer mais elementos que permitam este julgador decidir, com segurança,
sobre o conhecimento ou não do presente Recurso, entendo que o presente processo
deve ser convertido em diligência para que a Delegacia de Origem possa:
a) Fornecer cópia do termo de adesão ao DTE Domicílio Tributário Eletrônico da
Recorrente;
b) Informar quantos e quais e-mails e telefones foram registrados para receber intimação
eletrônica via DTE, bem como se foi expedida notificação, mensagem ou qualquer tipo
de alerta referente à intimação do acórdão para esses locais e em que data;
c) Informar se ocorre o bloqueio com o condão de impedir o acesso a outras
funcionalidades do ECAC antes da abertura da caixa postal da Recorrente e se esse
bloqueio estava vigente na época em que se deram os fatos;
d) Informar se a empresa teve acesso ao sistema de e-mails vinculados à caixa postal do
ecac no período de disponibilização da decisão;
e) Informar o conteúdo do texto constante do comunicado enviado para dar ciência da
Decisão da DRJ no presente processo;
f) Informar se a Recorrente chegou a abrir a mensagem de comunicado em data anterior
ao acesso dos anexos dela constantes;
g) Diferenciar "Comunicado" e "Intimação" para fins de DTE;
h) Fornecer demais esclarecimentos que entender necessários a fim de solucionar a
questão relativa a aferição da tempestividade do recurso voluntário interposto;
Após a conclusão da diligência, que seja dada ciência ao contribuinte para se manifestar
sobre o resultado da diligência no prazo de 30 dias.
Em atendimento à diligência determinada pela Turma Ordinária de Julgamento,
foram prestadas as informações constantes na Informação Fiscal de e.fls. 17848/17850. Instada a
se manifestar quanto aos termos das informações prestadas, a contribuinte apresentou o
expediente de e.fls. 17854/17859, onde reitera o pedido de conhecimento e regular julgamento
do recurso voluntário.
Retornados os autos a este Conselho, a 1a Turma Ordinária / 4a Câmara/ da 1a
Seção de Julgamento, por unanimidade de votos: a) negou provimento ao Recurso de Ofício; b)
também negou provimento à preliminar de tempestividade relativa à impugnação e, por
consequência, não conhecendo das questões de mérito. O acórdão 1401-003.810, de 15 de
outubro de 2019 (e.fls. 17915/17947), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2012
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. OPÇÃO.
Ao optar pelo DTE, o contribuinte se obriga às condições integrais do Termo de Opção,
inclusive a de realizar o acompanhamento das mensagens registradas em sua caixa
postal eletrônica, inviabilizando qualquer argumento contrário às suas cláusulas.
CIÊNCIA DO LANÇAMENTO. COMUNICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
Considera-se eficaz a ciência de auto de infração quando realizada por meio eletrônico
(internet) no Domicilio Tributário Eletrônico DTE eleito pelo contribuinte perante a
Receita Federal, nos termos do processo administrativo fiscal. A ciência pode se dar
tanto pela abertura voluntária da comunicação quanto pela leitura automática após o
transcurso do prazo legal. O termo de opção não faz distinções entre comunicações e
Fl. 18131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

intimações, ressaltando ao contribuinte optante que acompanhe assiduamente a sua
caixa.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. JUROS DE MORA
EXIGIDOS ISOLADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO NÃO
PROVIDO.
A legislação tributária determina que a falta de recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ, apurada em procedimento de ofício, enseja a aplicação (apenas) de multa isolada,
não cabendo a cobrança de juros isolados.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário quanto à preliminar de tempestividade e, quanto
ao mérito, não conhecer de seus termos, nos termos do relatório e voto do relator.
Ciente da decisão da Turma Ordinária, a autuada interpôs Embargos de
Declaração (e.fls. 17953/17968), onde suscita omissão quanto:
- a aplicação do Manual de Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-
Processo) no Portal de Atendimento Virtual (e-CAC), juntado pela Recorrente com a
manifestação relativa à Informação Fiscal;
- a Informação Fiscal prestada em diligência que entende confirmar sua alegação
de que “Comunicado Simples – Trata-se apenas de uma mensagem informativa, não vale como
intimação”,
- a parte da Informação Fiscal, que: “...confirma (fls. 17934/Relatório do
Acórdão) que “não há informação de acesso através de e-mails cadastrados”, assim como
que “não há no histórico da Caixa Postal se houve envio de mensagens.” E, como consequência,
o v. acórdão embargado adota premissa equivocada (erro material) ao afirmar que a
Recorrente teria “recebido aviso em seus 03 e-mails e telefones cadastrados (de prepostos
com efetivos poderes de representação)” e então concluir pela existência de ciência
inequívoca. protocolada em 30/04/2019”;
- a prova que entende constituída, mediante colagem de imagem de tela do e-
CAC, de que o referido sistema sequer aceitava envio de documento quando da postagem de
Simples Comunicado, como entende ocorrido no presente caso;
- aplicação do artigo 1o, §3o da Portaria no 259/2006, alterada pela Portaria RFB no
574/2009;
- aplicação dos artigos 26, §1o e §3o e 28 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999;
- quanto análise do precedente invocado pela contribuinte em seu Recurso
Voluntário.
Em apreciação dos Embargos Declaratórios, foi elaborado o “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”, de e.fls. 17991/18016, onde, após análise individual de todas as
supostas omissões, se concluiu pela sua rejeição, sendo mantido na integralidade o Acórdão
embargado, ante a não demonstração, pelo interessado, de qualquer vício na decisão.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 18027/18057), onde
pleiteia a reforma do acórdão recorrido, por considerar que a decisão proferida estaria
manifestamente contrária à interpretação dada ao artigo 23, §§4o e 5o do Decreto no 70.235, de 6
Fl. 18132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

de março de 1672, pelos acórdãos paradigmas que apresenta, bem como, às orientações dadas
aos contribuintes no Manual de Funcionalidades do Sistema do e-Processo no e-CAC. Aponta
como divergentes os Acórdãos 3201-006.105, da 1a Turma / 2a Câmara / 3a Seção de Julgamento,
e 9101-004.008. da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais e advoga a reforma do recorrido.
Destaco os principais argumentos de defesa, relativamente ao paradigma 3201-
006.105, uma vez que foi dado seguimento ao Recurso Especial somente com relação a este
acórdão paradigmático:
(...)
II - DA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
a) A divergência entre o Acórdão Recorrido e o Acórdão no 3201-006.105 (primeiro
paradigma)
13. Em preliminar do seu recurso voluntário, defendeu a Recorrente que o
encaminhamento de “comunicado” pelo e-CAC não era suficiente a anteder a exigência
de intimação trazida no artigo 23 do Decreto n° 70.235/72:
(...)
14. Nesse sentido, destacou a Recorrente a diferença entre um “comunicado” e uma
“intimação”.
15. Em Informação Fiscal (fls. 17848 dos autos), a Delegacia de Barueri, em
atendimento à ordem de diligência, esclareceu a diferença entre “comunicado” e
“intimação”, reforçando a argumentação da Recorrente de que simples comunicado não
vale como intimação:
g) Diferenciar "Comunicado" e "Intimação" para fins de DTE;
Podem ser realizados 2 tipos de comunicação:
1) Comunicação Simples --> Trata-se apenas de uma mensagem informativa, não
vale como intimação.
2) O Ato oficial --> Representa uma intimação e segue o rito estabelecido pelo
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
16. A despeito de sua argumentação, o v. acórdão recorrido baseou sua conclusão no
entendimento de que: “a teor do que dispõe o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
nenhum contribuinte é obrigado a optar pelo DTE, mas, caso opte, o contribuinte
informa que deseja receber todas as comunicações pela sua Caixa Postal no portal do
eCAC, não podendo escolher quais tipos de intimações serão ou não realizadas via
DTE.” (grifos nossos) Complementa seu racional ao consignar que “o termo de opção
não faz diferenças entre os termos “comunicado” e intimação, pelo contrário, diz
expressamente que as intimações postais serão substituídas pelas comunicações”.
17. Primeiramente, há que se ressaltar que não se trata de “escolher” quais os tipos de
intimação serão ou não realizadas via DTE, mas sim de reconhecer que apenas podem
ser consideradas intimações aquelas que assim tenham sido postadas no DTE e que,
diferentemente do que entendeu o voto condutor do acórdão recorrido, há sim flagrante
diferença entre um simples comunicado e uma intimação, tal qual assim reconhecido
pelo v. acórdão paradigma apontado nesse tópico:
Acórdão no 3201-006.105
“Em preliminar a Recorrente discorre sobre a tempestividade da peça recursal,
alegando que somente teve ciência do Acórdão de Impugnação em 17/01/2018.
Defende que a mensagem postada estava sob a forma de “comunicado”, não se
prestando a efetiva ciência de qualquer ato.
(...) Nesse ponto, entendo que cabe razão a Recorrente, pois a mesma levanta
dúvida quanto ao fato do “comunicado” não ser equivalente a “intimação”, em
especial para os efeitos de contagem de prazo. O fato de o “comunicado” indicar
Fl. 18133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

que existem documentos para ciência não é suficiente, a meu ver, para dar a
efetiva ciência do ato.
Além disso, há de se considerar que pode ter havido erro quando da alimentação do
sistema que ao invés de registrar “intimação” registrou “comunicado”.”
18. E aqui vale observar que o acórdão paradigma foi proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF no julgamento do PA no
13896.720814/2017-25, iniciado da mesma ação fiscal (TDPF n° 08.1.28.00-2015-
00016-0) que dá origem ao presente processo administrativo e cuja preliminar de
tempestividade do recurso voluntário foi exatamente a mesma apresentada no recurso
voluntário aqui apresentado, eis que, nas mesmíssimas circunstâncias e, também no
mesmo dia, a Recorrente recebeu um “comunicado” sem alerta de prazo ou finalidade
em sua Caixa Postal no E-CAC, quando é certo que deveria, por norma, ter recebido
uma intimação!
19. Abaixo, a prova da identidade de circunstâncias em que proferidos o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma:
(...)
20. Notem que para ambos os processos administrativos foi emitido simples
comunicado, para os quais foi destacado que não seria aplicável prazo de manifestação
de parte do contribuinte. Notem, ainda, a clara diferenciação feita pelo sistema entre
“intimação” e “comunicado” e, mais, que apenas para os casos apresentados como
“intimação” é que fora assinalado prazo para manifestação do contribuinte.
21. Notem ainda que o Comunicado recebido sequer faz alusão ao artigo 23 do Decreto
n° 70.235/72:
(...)
22. A mensagem apenas indicou que existiriam documentos disponíveis para ciência,
não se prestando à efetiva ciência de qualquer ato oficial, até mesmo porque não
atendeu o conteúdo exigido pelo artigo 26 da Lei no 9.784/96 como condição à validade
da intimação, dentre o que, especialmente, a sua finalidade.
23. Justamente por conta das exigências trazidas pela Lei 9.784/96 é que os Atos de
Ciência/Intimação vêm apresentados de forma bastante distinta na Caixa Postal do e-
CAC, não apenas na tela de acompanhamento, acima já apresentada, como também em
seu conteúdo, conforme se pode verificar, exemplificativamente, da mensagem abaixo,
recebida pela Recorrente em outro processo administrativo:
(...)
24. Como se vê, nas mensagens postadas para Intimação/Ciência, há expressa referência
ao artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, o que efetivamente não se verificou no
Comunicado recebido pela Recorrente.
25. Assim, andou bem o acórdão paradigma ao reconhecer que o comunicado postado
em 08/12/2017 - nas mesmas condições em que expedido o comunicado neste processo
administrativo - não poderia ser tomado como intimação e, como tal, não seria
suficiente à abertura do prazo recursal, no caso, apenas iniciado com a abertura, pelo
contribuinte, do próprio acórdão que havia sido disponibilizado para ciência.
26. Pois diante dos mesmos fatos e da mesma razão, era de rigor fosse reconhecido
o mesmo direito à Recorrente, no caso, o direito ao processamento do seu recurso
voluntário para que fosse então apreciado o seu mérito.
27. Pede-se, nesse sentido, que seja provido o RESP para que se faça prevalecer in casu
o entendimento esposado no v. acórdão paradigma em detrimento do entendimento
formado no v. acórdão recorrido, de forma que seja reconhecida a tempestividade na
apresentação do recurso voluntário nos autos, com determinação à xxxx para apreciação
e julgamento do seu mérito.
(...)
Fl. 18134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

29. De se considerar, outrossim, em arremate deste tópico, que o entendimento esposado
no v. acórdão recorrido no que toca à equiparação dos termos “comunicado” e
“intimação” para fins de contagem de prazo é, inclusive, contrário ao entendimento
consolidado no Manual de Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-Processo)
no Portal de Atendimento Virtual (e-CAC).
30. Referido Manual foi elaborado pela RFB justamente no intuito de bem orientar os
Contribuintes quanto ao uso e funcionalidade do e-Processo. Não por outra razão, é
trazido no site do CARF (www.carf.economia.gov.br) em sua barra de ferramentas
principal, sob a nomenclatura Manual do Contribuinte e-Processo:
(...)
31. Pois esse Manual, em suas fls. 38/40 faz clara diferenciação entre “Intimação” e
“Simples Comunicado”, destacando que é apenas a primeira (Intimação) que assegura a
abertura de prazos ao contribuinte:
A Funcionalidade de “Consulta de comunicados e intimações” foi reconstruída
permitindo um melhor acompanhamento e gerenciamento do registro das
comunicações entre a RFB e Contribuinte.
(...) As principais evoluções da funcionalidade “Comunicados e Intimações” são:
· O Gerenciamento pelo próprio Contribuinte dos Comunicados que deseja
arquivar, permitindo melhor acompanhar na ABA
“Comunicador/Intimações” aqueles que considera como seu foco principal de
gerenciamento. (Ver seta 01 da Fig.48)
· A disponibilização de mais informações em colunas sobre os comunicados, com
destaque sobre o registro do tipo de ciência envolvido, (ver seta 02 da Fig.48) que
pode se tratar de uma INTIMAÇÃO QUE POSSUI PRAZOS DEFINIDOS NA
LEGISLAÇÃO PARA EFETUAR ALGUMA AÇÃO, ou um simples comunicado e
com destaque também para o meio em que se está havendo a comunicação com o
contribuinte (Natureza da Ciência) – (Ver seta 03 da fig.48), onde fica registrado se
comunicação se deu eletronicamente (via Caixa Postal do Contribuinte no e-CAC),
via Postal/Manual (por carta registrada via correios ou presencialmente em uma
unidade RFB) ou via Edital, no caso em que a RFB não consegue localizar o
Contribuinte pelos meios anteriormente destacados.
· É relevante também acompanhar a situação da manifestação envolvida no caso da
ciência do tipo “Intimação”
· Nesta funcionalidade o Contribuinte pode ainda, além de arquivar um
Comunicado ou Intimação, acionar a funcionalidade de Solicitação de Juntada de
Documento a partir de um determinado comunicado, visando respondê-lo.
32. Ora, se existe um Manual dedicado à orientação do contribuinte, que, de forma
expressa, faz diferenciação entre o comunicado e intimação, para atribuir apenas a
segunda o termo inicial de prazos, como aceitar a conclusão do acórdão recorrido de
que não existe diferença entre esses dois termos? Como ignorar o que está escrito no
Manual da RFB?
33. Vejam, inclusive, conforme faz prova a tela abaixo, que o sistema do e-Processo no
e-CAC até pouco tempo atrás sequer aceitava envio de documento quando da postagem
de Simples Comunicado, como ocorrido no caso:
(...)
34. Motivos não faltam, portanto, ao reconhecimento da tempestividade do protocolo do
recurso voluntário nos autos.
(...)
Em despacho datado de 27/03/2020 (e.fls. 18112/18115) a então Presidente da 4a
Câmara / 1a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fl. 18135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Contribuinte, entretanto, foi acatado apenas o Acórdão 3201-006.105 como divergente, sendo
admitida a rediscussão da matéria “Tempestividade do Recurso Voluntário”. O Acórdão
paradigma (3201-006.105), na parte que interessa ao presenta Recurso, apresenta a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012
TEMPESTIVIDADE.
Sem que haja intimação válida e eficaz conforme o art. 23. do Decreto 70.235/72, se
considera válida a intimação somente a partir do momento em que o contribuinte toma
ciência do conteúdo do Acórdão de forma eficiente com a abertura de sua caixa postal,
não basta a sua remessa na forma de comunicado (documento com caráter meramente
informativo, sem trava de funcionamento do sistema), já que este procedimento
prejudica de certa maneira a ciência eficiente do contribuinte, quanto ao início do prazo
recursal.
(...)
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) apresentou as contrarrazões de e.fls.18117/18125, onde sustenta o não
provimento do recurso especial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à
“tempestividade do recurso voluntário”.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Conforme
destacado pela recorrente, o acórdão paradigma foi proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, em julgamento do Processo Administrativo Fiscal no
13896.720814/2017-25, decorrente da mesma ação fiscal, conforme o “Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) n° 08.1.28.00-2015-00016-0, que também originou o presente
processo administrativo. Ademais, a preliminar de tempestividade do recurso voluntário, relativa
ao paradigma, foi exatamente a mesma apresentada no presente processo, uma vez que o
julgamentos das impugnações ocorreram na mesma sessão da DRJ e a Recorrente, em ambos os
lançamentos, recebeu, na data de 08/12/2017, um “Comunicado” por meio da Caixa Postal de
seu DTE.
Decidiu-se no acórdão recorrido, pelo não provimento da preliminar de
tempestividade suscitada pela contribuinte e, por consequência, não conhecimento do Recurso
Voluntário. A seu turno, no paradigma, nas mesmas condições, entendeu-se pela tempestividade
e conhecimento do Recurso Voluntário apresentado, sob fundamento de que o fato de o
“Comunicado” indicar que existem documentos para ciência não seria suficiente para dar a
efetiva ciência do ato.
Fl. 18136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito
Antes de passar à análise de mérito, com relação às múltiplas citações da Lei no
9.784, de 1999, no Recurso Especial, deve ser destacado o comando do art. 69 do referido
normativo, que preceitua: “Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a
reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.”
Portanto, os processos administrativos que possuem leis próprias, devem se reger pelas suas
normas específicas, lhes aplicando apenas subsidiariamente os preceitos da Lei no 9.784/1999.
Nesse sentido, registre-se que a norma que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF) de
determinação e exigência dos créditos tributários da União é o Decreto no 70.235, de 1972. Não
se justifica assim a invocação, pela recorrente, dos preceitos da Lei no 9.784, de 1999, nos pontos
em que há regulamentação específica na norma disciplinadora do PAF, que possui status de lei
ordinária, pois assim foi recepcionada pela ordem jurídica após a promulgação da Constituição
da República em 1988.
Conforme relatado, o que se discute no presente recurso é a decisão da 1a Turma
Ordinária/ 4a Câmara/ 1a Seção, consubstanciada no Acórdão 1401-003.810, que entendeu pela
intempestividade do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte.
Pleiteia a contribuinte a reforma do acórdão recorrido, sob argumentos de que a
decisão proferida estaria manifestamente contrária à interpretação dada ao artigo 23, §§4o e 5o do
Decreto no 70.235, de 1972, pelos acórdãos paradigmas que apresenta, bem como, às orientações
prestadas no “Manual de Funcionalidades do Sistema do e-Processo” no e-CAC. Para tanto,
argumenta que teria recebido, na data de 08/12/2017, por meio da Caixa Postal de seu DTE,
apenas uma mensagem sob a forma de “Comunicado”, e não de “Intimação”, e sem apontamento
de prazo específico para recurso. Afirma que a referida mensagem (“Comunicado”) não teria
feito qualquer alerta quanto ao prazo recursal, tampouco, quanto ao conteúdo dos documentos
que estariam disponíveis para sua ciência. Acrescenta que. também a tela de “Comunicados e
Intimações”, indicava ter havido apenas “Comunicado” no processo, sem abertura de prazo.
Sustenta que a referida mensagem (Comunicado), apenas teria indicado: “que existiriam
documentos disponíveis para ciência, não se prestando à efetiva ciência de qualquer ato.”
Requer assim, o reconhecimento de que o dies a quo, para efeito de contagem do prazo recursal,
seja a data de 19/01/2018, momento em teria sido registrada a abertura do Acórdão de
Impugnação e a respectiva Intimação de Resultado do Julgamento, uma vez que: “...simples
Comunicado não pode ser confundido tampouco pode substituir a ciência por Intimação, esta
que é exigida pelo artigo 23 do Decreto no 70.235/72”. Reforça que a verdadeira ciência, quanto
ao Acórdão da Impugnação e da Intimação de Resultado de Julgamento, somente teria ocorrido
em 19/01/2018, quando foi registrada a abertura dos citados documentos, conforme Termo de
Abertura de fls. 17.571. Portanto, conclui que, considerado o prazo de 30 dias para a interposição
de recurso ao CARF, tem-se que o prazo final para a interposição do presente seria o dia
20/02/02018, daí demonstrada sua manifesta tempestividade.
De início dever ser pontuado, que não há controvérsia nos autos quanto ao fato de
que a contribuinte estava habilitada ao recebimento de comunicações por intermédio de seu
Domicílio Tributário Eletrônico, limitando-se a polêmica à definição quanto à data de ciência da
decisão do julgamento proferido pela 4a Turma DRJ/Florianópolis/SC e, por consequência, a
data de início de contagem do prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário.
Fl. 18137
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Em que pese os argumentos contrários expendidos pela autuada, entendo que o
não conhecimento do Recurso Voluntário, por intempestividade, foi devida e suficientemente
fundamentado no julgamento do Recurso Voluntário, conforme os termos do Acórdão 1401-
003.810, ora objeto de Recurso Especial. Peço assim, vênia para reproduzir parte de referida
decisão, que trata da apreciação da preliminar de tempestividade, e adoto tais fundamentos
também como minhas razões de decidir:
(...)
Antes da análise do Recurso Voluntário cumpre analisar questão preliminar atinente à
sua tempestividade.
Cumpre ressaltar, entretanto, que este Relator já tinha posicionamento constituído
quanto à referida preliminar. Entretanto, foi proposta a diligência com o fito de
demonstrar que o presente caso fático divergia do precedente alegado pela recorrente.
Além disso, a diligência é sempre útil para esclarecimentos complementares.
Isto porque, no caso indicado como precedente, o contribuinte não recebeu nenhum
alerta do recebimento de Comunicado via DTE, além do que restou comprovado que
apenas efetivamente acessou a caixa postal após o decurso do prazo recursal, quando
intimado da cobrança do referido débito. Situação claramente diversa do presente
processo.
Tal diligência também pode se prestar à análise de paradigma em eventual recurso para
Câmara Superior.
(...)
Convém ressaltar que, a teor do que dispõe o art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972,
nenhum contribuinte é obrigado a optar pelo DTE, mas, caso opte, o contribuinte
informa que deseja receber todas as comunicações pela sua Caixa Postal no portal do
eCAC, não podendo escolher quais tipos de intimações serão ou não realizadas via
DTE.
Por oportuno, reproduzo o texto do Termo de Opção pelo DTE que é emitido ao
contribuinte fazer essa opção:
"Termo de Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXXXX
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orientações sobre o funcionamento do Domicílio Tributário Eletrônico na Caixa
Postal do eCAC.
A opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) permitirá o recebimento de
mensagens de comunicações de atos oficiais (intimações) da Administração
Tributária em sua Caixa Postal Eletrônica no Centro Virtual de Atendimento
(eCAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Essas comunicações substituirão as intimações postais, pessoais ou por edital,
sendo recomendável que a Caixa Postal eletrônica seja consultada, no mínimo,
a cada 15 dias. Atenção: E importante observar que o contribuinte é considerado
intimado em 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao registro da comunicação
na Caixa Postal eletrônica ou na data em que efetuar a consulta à mensagem ou
ao documento objeto da comunicação, caso esta consulta seja realizada
anteriormente ao prazo de 15 (quinze) dias do envio da comunicação, conforme
previsto no art. 2°., parágrafo único, e art. 23, inciso III, §2°, inciso III, § 3°. e § 4°.
do Decreto n° 70.235, de 6 de outubro de 1972. Para auxiliá-lo no controle dos
prazos, após a adesão, o aplicativo permitirá o cadastramento de até 3 (três)
celulares ou e-mails de sua preferência para o recebimento de SMS ou de um
alerta a respeito da existência de comunicações importantes na sua Caixa
Postal, as quais deverão ser lidas por meio do acesso ao eCAC.
Fl. 18138
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Não serão enviados SMS ou email com o conteúdo das intimações. Ao cadastrar um
celular ou email, será exigido o cadastramento de uma "palavra-chave" que será
informada no campo assunto do SMS ou email, indicando que a mensagem provém
da Administração, por isso, essa "palavra-chave" que deve ser mantida em sigilo.
Para manter o acesso a sua Caixa Postal, será necessário atender sempre os
requisitos de acesso ao eCAC, constantes da Instrução Normativa RFB n° 1.077, de
29 de outubro de 2010, e suas alterações posteriores. As mensagens de comunicação
de atos oficiais (intimações) permanecerão em exibição na Caixa Postal pelo prazo
mínimo de 15 (quinze) anos ou até serem excluídas pelo próprio usuário (titular,
procurador ou representante legal) que tenha acessado o eCAC com a utilização de
certificação digital. A adesão ao DTE não impede que a Administração Tributária se
utilize das formas de notificação postal e pessoal previstas do processo
administrativo fiscal, uma vez que estas três formas não estão sujeitas a ordem de
preferência." [grifos nossos]
Desta feita, verifica-se que o termo de opção não faz diferenças entre os termos
"comunicado" e intimação, pelo contrário, diz expressamente que as intimações postais
serão substituídas pelas comunicações.
Por sua vez, desde a adesão ao DTE em 30/04/2015 a Recorrente usou a prerrogativa e
realizou o cadastro de todos os e-mails e números de celular. Foram informados os
seguintes emails e telefones : marcelo.milk@ecovix.com, telefone 53-991126166,
michele.coelho@ecovix.com, telefone 53-999558145, luciana.leandro@ecovix.com,
telefone 5384326700;carolina.lourenco@engevix.com.br, fone 11-997003399.
Por sua vez, o Sr. Marcelo Milk (cadastrado no DTE) foi o preposto responsável por
acompanhar a fiscalização que resultou no presente lançamento, senão vejamos a
indicação feita pela empresa:
(...)
Desta feita, verificando-se os autos é possível confirmar que, não só o referido preposto
tinha conhecimento do procedimento fiscal, como o acompanhou e formulou várias
respostas à fiscalização.
Ademais, também consta dos autos procuração outorgada tanto para o Sr. Marcelo Milk
quanto para a Sra. Luciana Leandro, conferindo a eles poderes para isoladamente
representar a empresa perante a receita federal, bem como receber intimações, o que
apenas confirma o fato que as pessoas cadastradas no DTE participavam ativamente das
atividades da Recorrente:
(...)
Vê-se, portanto, que a empresa cadastrou no DTE para receber avisos de mensagens na
caixa postal pessoas que, além de participar ativamente da empresa (possuindo poderes
de representação isoladamente), também acompanharam e possuíam ciência inequívoca
da existência do presente processo administrativo fiscal.
Outras questões precisam ser ressaltadas.
A Recorrente fez sua adesão voluntária ao DTE em 30/04/2015, aproximadamente 2
anos e meio antes da abertura da mensagem que dava ciência do acórdão da DRJ, que
ocorreu em 18/12/2017, após serem alertados os prepostos devidamente cadastrados.
Portanto, a recorrente já trabalhava há bastante tempo dentro da sistemática do DTE,
bem como a tela juntada em recurso confirma a existência de diversos outros
comunicados dentro da sua caixa eletrônica.
Por sua vez, no AC 2012 a Recorrente declarou em sua DIPJ uma Receita Bruta de
aproximadamente R$ 860 milhões, o que demonstra que não estamos diante de um
pequeno contribuinte que possa simplesmente alegar falta de conhecimento ou mero
equívoco.
Fl. 18139
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Por último, o valor histórico do lançamento, de acordo com os dados do e-processo, se
aproxima dos R$ 280 milhões de reais!! Portanto, não estamos falando de um
lançamento de crédito tributário de pequena monta ou insignificante pra Recorrente.
Todos esses argumentos são apenas adicionais que dão a este Relator a tranquilidade de
que, ao aplicar a norma legal, não está cometendo qualquer injustiça com o contribuinte.
Isto porque, em que pese o processo administrativo seja regido por princípios como o da
verdade material, as regras de processo decorrem de lei, não podendo serem
desrespeitas por este Conselho.
Nesse contexto, considera-se intimado o contribuinte, optante pelo DTE, no momento
da abertura da mensagem.
No caso concreto, a abertura da mensagem se deu em 18 de dezembro de 2017, nos
termos do Termo de Ciência de fls. 17.569/17.571.
O argumento da recorrente de que apesar de ter recebido aviso em seus 03 e-mails e
telefones cadastrados (de prepostos com efetivos poderes de representação), relativos a
um PAF que representa em crédito mais de 1/3 da sua receita no AC 2012, apenas abriu
a mensagem e simplesmente deixou de acessar o Acórdão anexo por não saber se tratar
de uma intimação, é inconsistente diante do que prevê a legislação e todo o quadro
fático.
Tal situação equivale a de alguém receber uma correspondência em casa, assinar o aviso
de recebimento AR dos correios e não abrir o envelope. Nessa situação hipotética, a
ciência ocorreria na data do recebimento da correspondência ou quando da abertura do
envelope? A resposta fica evidente. A ciência é na data em que o documento/envelope
foi entregue. Abrir ou não o envelope é uma liberalidade de quem recebe.
(...)
Vale relembrar que o art. 23, §3°, do PAF não impõe ordem de preferência nas
modalidades de notificação, seja pessoal, postal ou por meio eletrônico, ou seja, tem a
mesma força para efeito de notificação qualquer um dos meios empregados:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
§ 3° Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)"
Diante desse caso, para as empresas com maior porte (como o caso da Recorrente), fica
muito mais fácil o recebimento das correspondências se o controle for eletrônico. E,
visando justamente tornar mais fácil o controle e o acesso às comunicações oficiais
emitidas pela RFB, foi franqueada aos contribuintes a possibilidade de optar pelo DTE,
onde todas as comunicações seriam concentradas em um único lugar (Caixa Postal no
portal do eCAC) e somente a pessoa com poderes para tal teria acesso. Fato que evitaria
o extravio de documentos e até mesmo facilitaria uma tomada de decisão mais rápida.
Ressalte-se, novamente, que a opção pelo DTE foi uma decisão da contribuinte.
Ao assim decidir/optar, arcou com as consequências daí advindas, pois, houve uma
obrigação assumida com a adesão ao DTE, qual seja, a de realizar o acompanhamento
das mensagens registradas em sua caixa postal eletrônica.
Nesse mesmo sentido, já se manifestou o CARF:
(...)
Portanto, face a tudo o quanto exposto, entendo que o Recurso Voluntário é
intempestivo, razão pela qual resta afastada a preliminar de tempestividade suscitada.
(...) (destaques do original)
Deve ser novamente destacado que o Termo de Opção pelo DTE apresentado pela
contribuinte é explícito no sentido de que tal opção, permite o recebimento de mensagens de
comunicações de atos oficiais da Administração Tributária em sua Caixa Postal Eletrônica no
Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Também consta que: “Essas comunicações
Fl. 18140
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

substituirão as intimações postais, pessoais ou por edital, sendo recomendável que a Caixa
Postal eletrônica seja consultada, no mínimo, a cada 15 dias.”
Conforme apontado no acórdão recorrido, no Termo de Opção pelo DTE não há
distinção entre os termos "comunicado" e “intimação”, ao contrário, há expressa informação de
que as intimações postais serão substituídas pelas comunicações; repise-se, sem qualquer
diferenciação entre comunicado e/ou intimação, sendo tratados genericamente como
“comunicações”.
Também sem razão a recorrente ao afirmar que a “Informação Fiscal” (e.fls.
17848/17850), prestada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP, teria
afirmado haver diferença entre “comunicado” e “intimação”. Oportuna a reprodução da
informação prestada pela DRF/Barueri, no item que trata de tal tema:
(...)
g) Diferenciar "Comunicado" e "Intimação" para fins de DTE;
Podem ser realizados 2 tipos de comunicação:
1) Comunicação Simples --> Trata-se apenas de uma mensagem informativa, não vale
como intimação.
2) O Ato oficial --> Representa uma intimação e segue o rito estabelecido pelo Processo
Administrativo Fiscal (PAF). Considera-se que o contribuinte está intimado na data de
leitura da mensagem ou em 15 dias contados da data da entrega da mensagem na Caixa
Postal, caso o contribuinte ainda não tenha realizado a leitura da mensagem. Esta regra
está estabelecida no Artigo 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. OBS.:
Quando o contribuinte adere ao DTE, é fornecido um aviso ao contribuinte de que é
importante consultar a caixa de mensagem, no mínimo, a cada 15 dias.
(...)
Conforme se verifica, a informação prestada é no sentido de que podem ser
realizadas 2 tipos de comunicação, sendo: a “comunicação simples” e o “Ato Oficial”, que
representa uma intimação e segue o rito estabelecido pelo PAF. Nesse sentido, com relação ao
resultado do julgamento ocorrido na DRJ/Florianópolis, temos o documento de e.fl. 17569,
intitulado justamente “Termo de Registro de Mensagem de Ato Oficial na Caixa Postal”. De se
destacar, que na própria nomenclatura do referido Termo há a expressa informação de tratar-se
de ”Ato Oficial”, o mesmo ato oficial a que se refere a informação prestada pela DRF, sendo
ainda que, em tal Termo consta exatamente os seguintes dizeres:
TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL -
COMUNICADO
O destinatário recebeu mensagem com acesso aos documentos relacionados abaixo por
meio de sua Caixa Postal na data de 08/12/2017 08:58:38.
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
A data da ciência, para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o
15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada.
DATA DE EMISSÃO : 08/12/2017
Realizar Ciência /
(negritei)
Fl. 18141
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Conforme se verifica, há expressa informação de que para fins processuais,
obviamente do processo administrativo fiscal objeto do Termo, a data da ciência seria o dia em
que o destinatário efetuasse consulta à mensagem na sua Caixa Postal ou, não o fazendo, o 15o
dia após a data de entrega. Entrega essa ocorrida em 08/12/2017. Noutro giro, a própria
contribuinte, na peça recursal ora sob análise, no item 22, afirma que: “22. A mensagem apenas
indicou que existiriam documentos disponíveis para ciência, não se prestando à efetiva ciência
de qualquer ato oficial, até mesmo porque não atendeu o conteúdo exigido pelo artigo 26 da Lei
no 9.784/96 como condição à validade da intimação, dentre o que, especialmente, a sua
finalidade.” Dúvida portanto não há, de que a autuada teve ciência da comunicação, não se
justificando a alegação de que não se prestaria à ciência da decisão de sua impugnação, uma vez
que caberia à interessada promover à efetiva abertura dos documentos apontados na referida
comunicação, quais sejam, justamente a Intimação do resultado do julgamento e o próprio
acórdão exarado pela DRJ. Pertinente, apesar da repetição, novamente a reprodução do seguinte
recorte da decisão recorrida:
O argumento da recorrente de que apesar de ter recebido aviso em seus 03 e-mails e
telefones cadastrados (de prepostos com efetivos poderes de representação), relativos a
um PAF que representa em crédito mais de 1/3 da sua receita no AC 2012, apenas abriu
a mensagem e simplesmente deixou de acessar o Acórdão anexo por não saber se tratar
de uma intimação, é inconsistente diante do que prevê a legislação e todo o quadro
fático.
Finalmente, mais uma vez despropositada a afirmação da recorrente ao sustentar
que o “Manual de Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-Processo) no Portal de
Atendimento Virtual (e-CAC)” traria nítida distinção entre os termos “comunicado” e
“intimação”. A parte do Manual reproduzida pela contribuinte em sua peça recursal não traz a
alegada suposta distinção entre os referidos termos, ao contrário, a referência a tais termos é
sempre efetuada com menção de ambos os termos, sem qualquer alusão distintiva, confira-se:
A Funcionalidade de “Consulta de comunicados e intimações” foi reconstruída
permitindo um melhor acompanhamento e gerenciamento do registro das comunicações
entre a RFB e Contribuinte.
(...) As principais evoluções da funcionalidade “Comunicados e Intimações” são:
O Gerenciamento pelo próprio Contribuinte dos Comunicados que deseja arquivar,
permitindo melhor acompanhar na ABA “Comunicados/Intimações” aqueles que
considera como seu foco principal de gerenciamento. (Ver seta 01 da Fig.48)
· A disponibilização de mais informações em colunas sobre os comunicados, com
destaque sobre o registro do tipo de ciência envolvido, (ver seta 02 da Fig.48) que pode
se tratar de uma INTIMAÇÃO QUE POSSUI PRAZOS DEFINIDOS NA
LEGISLAÇÃO PARA EFETUAR ALGUMA AÇÃO, ou um simples comunicado e
com destaque também para o meio em que se está havendo a comunicação com o
contribuinte (Natureza da Ciência)
– (Ver seta 03 da fig.48), onde fica registrado se comunicação se deu eletronicamente
(via Caixa Postal do Contribuinte no e-CAC), via Postal/Manual (por carta registrada
via correios ou presencialmente em uma unidade RFB) ou via Edital, no caso em que a
RFB não consegue localizar o Contribuinte pelos meios anteriormente destacados.
É relevante também acompanhar a situação da manifestação envolvida no caso da
ciência do tipo “Intimação”
· Nesta funcionalidade o Contribuinte pode ainda, além de arquivar um Comunicado
ou Intimação, acionar a funcionalidade de Solicitação de Juntada de Documento a
partir de um determinado comunicado, visando respondê-lo.
(negritei e sublinhei)
Fl. 18142
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720816/2017-14

Os pontos destacados acima, em negrito e sublinhados, demonstram que o Manual
fala genericamente em Comunicados, sendo que em ambas as situações demonstra haver a
possibilidade de se tratar de uma intimação ou mera comunicação, sem distinção entre a forma.
Ademais, deve ser assinalado tratar-se apenas de um Manual procedimental, sem qualquer valor
normativo, voltado à orientação dos interessados e elaborado sem o rigor dos atos normativos em
geral.
Conforme o art. 23, inc. III, do Decreto no 70.235, um dos meios de intimação dos
contribuintes é pela via eletrônica, com prova de recebimento mediante envio ao domicílio
tributário do sujeito passivo, considerando-se realizada tal intimação, na data em que o sujeito
passivo efetue consulta ao seu endereço eletrônico ou, 15 dias contados da data registrada no
comprovante de entrega, caso não haja consulta em data anterior. Ocorre que o comando
normativo não faz qualquer distinção ou traz alguma determinação quanto à forma de tal
comunicação, referindo-se apenas ao termo “comprovante de entrega”, que no caso, se traduz no
comunicado enviado ao DTE da autuada. Incorre assim em erro a recorrente ao sustentar que
haveria algum direito à realização das intimações por determinada forma, uma vez que, nos
termos apontados pela Fazenda Nacional em contrarrazões: “...embasou-se o legislador em
valores de eficiência e celeridade processuais e no princípio da instrumentalidade das formas a
fim de conferir liberdade e discricionariedade no emprego dos meios de comunicação dos atos
processuais no âmbito do processo administrativo tributário.”
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 18143
DF CARF MF
Original